Tribunal: STF
Processo: RE 1551705
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário em que se aponta afronta ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, uma vez aplicado o Tema 1.087/RG.

    2. A parte agravante sustenta a ausência de previsão normativa a exigir que a defesa sustente em Plenário clemência ao acusado e postula a manutenção da decisão absolutória.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 

    5. Na espécie, a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão impugnada, no que ausente irresignação quanto à conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.087/RG. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno não conhecido.